Tribunal: TJDFT
Processo: 0701044-70.2024.8.07.9000
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0701044-70.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: JULIANA AMORIM NOBRE D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto pelo DISTRITO FEDERAL (réu) em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo do 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que, nos autos da Ação de Conhecimento, processo no 0731923-46.2024.8.07.0016, ajuizada por JULIANA AMORIM NOBRE (autora/agravada), deferiu a tutela de urgência para conceder horário especial à parte autora, possibilitando a utilização de 2 (duas) horas, durante a jornada diária de trabalho, para amamentação do filho, preferencialmente a partir das 15 horas, até que a lactente complete os 24 (vinte e quatro) meses. Eis o teor da decisão agravada (id. 193764726, dos autos de origem): A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, podendo-se antecipar os seus efeitos. Por seu turno, a Lei no 12.153/2009, que dispõe sobre a criação dos Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, estabelece que o deferimento de medidas antecipatórias como a que ora é vindicada, poderá ser deferida no contexto de evitar dano de difícil ou de incerta reparação (art. 3o). A antecipação dos efeitos da tutela é medida de caráter excepcional e tem sua aplicação nos casos que demandem urgente apreciação da matéria, sob iminente possibilidade de perda do direito da autora ou dano irreversível. Na exordial, a parte autora requer seja concedida a tutela antecipada, inaudita altera pars, para determinar ao réu que lhe conceda horário especial, possibilitando a utilização de 2 (duas) horas, durante a jornada diária de trabalho para amamentação do filho, preferencialmente a partir das 15 horas, até que o lactente complete 2 (dois) anos de idade. Em relação à probabilidade do direito, tem-se que a Constituição Federal, no artigo 227, tutela o direito da criança à alimentação, à dignidade, ao respeito e à convivência familiar. Por seu turno, a Lei Orgânica do Distrito Federal, art. 35, incisos III e IV, estabelece medidas para garantir proteção especial às servidoras que estão amamentando, permitindo que sejam feitas adaptações sem que isso afete sua remuneração ou outros benefícios. Ademais, o art. 61, § 6o, da Lei Complementar 840/2011, alterado pela Lei Complementar 1034/2024, preconiza que poderá ser concedido horário especial à servidora lactante de até 2 horas da jornada diária de trabalho para amamentação, até que o lactente complete 24 meses de vida. Evidente, pois, a plausibilidade do direito. O perigo de dano também se mostra patente, tendo em vista as necessidades prementes do lactente, atestado pela médica assistente (id. 193604726). Assim, DEFIRO a tutela de urgência vindicada e determino ao réu que conceda horário especial à parte autora, possibilitando a utilização de 2 (duas) horas, durante a jornada diária de trabalho, para amamentação do filho, preferencialmente a partir das 15 horas, até que a lactente complete os 24 (vinte e quatro) meses Em suas razões recursais (ID 59112150), a parte agravante defende que a decisão merece reforma, tendo em vista a inconstitucionalidade da Lei Complementar Distrital n. 1.034/2024. Alega que a norma tem vício de iniciativa, porquanto foi proposta por um parlamentar, o qual não possui competência para dispor sobre os servidores públicos. Aduz a presença dos requisitos legais para a concessão de efeito suspensivo, pois a decisão agravada é baseada em norma inconstitucional por vício de iniciativa. Sustenta periculum in mora, visto que a manutenção da decisão implicará no afastamento da servidora por até 2 horas do seu trabalho, de modo a acarretar prejuízo e ônus para o Distrito Federal. Pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, a fim de suspender a decisão impugnada e, ao final, a reforma da decisão combatida. Sem preparo, em razão da isenção legal. É o relatório. DECIDO. Nos termos do art. Art. 80, do Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT, é cabível o agravo de instrumento contra decisão: I - que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública; II - no incidente de desconsideração da personalidade jurídica nos juizados especiais cíveis; III - não atacável por outro recurso, desde que fundado na ocorrência de erro de procedimento ou de ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação na fase de execução ou de cumprimento de sentença. Desse modo, presentes os pressupostos de admissibilidade, inclusive os requisitos previstos nos arts. 1.016 e 1.017 do CPC, admito o processamento do recurso. A concessão de efeito suspensivo ou de antecipação de tutela recursal pressupõe, necessariamente, a demonstração da probabilidade de provimento do recurso e de perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, nos termos dos arts. 995, Parágrafo Único, e 1.019, I, do Código de Processo Civil. Em análise perfunctória, própria desse momento processual, razão não assiste ao agravante. A Lei Complementar n. 840/2011, modificada pela Lei n. 1.034/24, estabelece horário especial à servidora lactante, confira-se: Art. 61. Pode ser concedido horário especial ao servidor: (Artigo alterado(a) pelo(a) Lei Complementar 928 de 26/07/2017) (...) § 6o À servidora lactante é permitida a utilização de até 2 horas da jornada diária de trabalho para amamentação, até que o lactente complete 24 meses de vida. (Acrescido(a) pelo(a) Lei Complementar 1034 de 28/02/2024) (Grifado) Já a Lei Orgânica do Distrito Federal determina medidas para garantir a proteção especial às servidoras lactantes, permitindo adaptações sem que isso afete sua remuneração ou outros benefícios, nos termos do art. 35, incisos III e IV. Sob o viés constitucional, a criança possui direito à amamentação, conforme determina o art. 227 da Constituição Federal. O dispositivo consagra direito fundamental, a assegurar com primazia o direito à saúde e à alimentação para um desenvolvimento saudável do menor. Assim, não evidencio a probabilidade de provimento do agravo de instrumento interposto pelo réu, haja vista estar comprovada, a princípio, a probabilidade do direito da agravada, pois tanto a Lei Orgânica do Distrito Federal quanto a Lei Complementar n. 840/11, modificada pela Lei n. 1.034/24, autorizam horário especial à servidora para amamentação. Importa registrar que, ao contrário do que quer fazer crer o ente público, a novel legislação - Lei Complementar Distrital n. 1.034/2024, possui status de constitucionalidade, ao menos até que haja julgamento em sentido contrário, diante da presunção juris tantum. Ressalte-se que o agravante sequer mencionou ação questionando a nova legislação distrital. Ademais, identifico o periculum in mora, tendo em vista as necessidades do lactente, conforme atesta a médica assistente (id. 193604726). Nestes termos, INDEFIRO o pedido do agravante para atribuir efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. Brasília/DF, decisão datada e assinada eletronicamente. Luís Eduardo Yatsuda Arima Juiz de Direito